Tribunal: CARF
Processo: 10384.722042/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF no 2).
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
SEGURADOS EMPREGADOS TEMPORÁRIOS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A redação estabelecida no § 13 da EC no 20, em 15/12/1998 deixa claro que a partir de sua publicação, os servidores ocupantes de cargo em comissão, bem como de cargo temporário, ao lado dos empregados públicos vinculam-se obrigatoriamente ao RGPS. Essa regra foi corroborada com a edição da Lei no 9.717/1998, por meio da qual o legislador ordinário concedeu o direito de participação em regimes próprios de previdência social em caráter exclusivo somente aos servidores titulares de cargos efetivos.
JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES. REMUNERAÇÃO RECEBIDA POR SEGURADO OBRIGATÓRIO.
Os juízes leigos e conciliadores são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na condição de segurados empregados, incidindo contribuição previdenciária sobre o valor total a eles pago, devido ou creditado em decorrência dos serviços prestados ao Tribunal de Justiça, observados os limites legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.722042/2015-86
ACÓRDÃO
2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas
de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
SEGURADOS
EMPREGADOS
TEMPORÁRIOS.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A redação estabelecida no § 13 da EC no 20, em 15/12/1998 deixa claro
que a partir de sua publicação, os servidores ocupantes de cargo em
comissão, bem como de cargo temporário, ao lado dos empregados
públicos vinculam-se obrigatoriamente ao RGPS. Essa regra foi corroborada
com a edição da Lei no 9.717/1998, por meio da qual o legislador ordinário
Fl. 3148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
2
concedeu o direito de participação em regimes próprios de previdência
social em caráter exclusivo somente aos servidores titulares de cargos
efetivos.
JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES. REMUNERAÇÃO RECEBIDA POR
SEGURADO OBRIGATÓRIO.
Os juízes leigos e conciliadores são segurados obrigatórios do Regime Geral
de Previdência Social, na condição de segurados empregados, incidindo
contribuição previdenciária sobre o valor total a eles pago, devido ou
creditado em decorrência dos serviços prestados ao Tribunal de Justiça,
observados os limites legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer o argumento de que a multa de ofício
seria confiscatória, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 3136/3145) interposto por TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI em face do Acórdão no. 02-071.248 (e-fls. 3119/3128), que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
3
O processo tributário administrativo constitui-se de três Autos de Infração lavrados
para cobrança de contribuições previdenciárias e também em razão do descumprimento de
obrigação acessória:
AI DEBCAD no 51.064.445-7, referente à exigência de contribuições destinadas à
previdência social inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, ajustadas pelo Fator Acidentário de Prevenção –
FAP, relativas às competências de 09/2012 a 12/2014, incidentes sobre a
remuneração de empregados, parte da empresa.
AI DEBCAD no 51.064.446-5, referente à exigência de contribuições destinadas à
previdência social, parte dos segurados – incidentes sobre a remuneração de
empregados, relativas às competências de 09/2012 a 12/2014.
AI DEBCAD no 51.064.447-3, lavrado em razão do descumprimento de obrigação
acessória por infringência ao que dispõe a Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 30,
inciso I, alínea “a”, combinado com disposto no Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 6/5/1999, artigo 216, inciso I,
alínea “a”, vez que não foram efetuados os descontos incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados, seguindo em anexo como
elemento probatório do fato cópias das folhas de pagamento dos Juízes Leigos e
Conciliadores, competências 09/2012 a 12/2014.
Conforme esclarecido pelo Relatório Fiscal (e-fls. 37/52), verificou-se que o TJPI não
teria recolhido as contribuições devidas pela empresa e pelos segurados empregados à Seguridade
Social, destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) que tiveram por fato
gerador a prestação de serviços, ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, pelos juízes leigos e
conciliadores, na condição de segurados empregados, e a base de cálculo adotada para
lançamento consistiu nos valores pagos, devidos ou creditados a esses trabalhadores, no período
de 09/2012 a 12/2014.
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos na pessoa do procurador geral do
Estado do Piauí, em 03/07/2015 (e-fls. 58/60), e apresentou a impugnação (e-fls. 3101/3114), em
03/08/2015, com as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
Expõe extensa teoria sobre os princípios da legalidade, tipicidade tributária e da
segurança jurídica.
Diz “que um sem número de informações restaram omitidas do contribuinte,
dificultando a elaboração de sua defesa e, portanto, vulnerando o princípio do
contraditório”.
Alega cerceamento do direito de defesa por ausência de informações necessárias
à impugnação, vez que não consta do AI “cópias na íntegra da fiscalização e de
seus TERMOS, os quais possuem conteúdo de informações úteis à defesa”. Aduz
que sua ausência acarreta a nulidade do processo por cerceamento de defesa.
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
4
Afirma que o prazo de 30 dias para apresentação de defesa aos três autos de
infração é exíguo e irrisório, e que este prazo deveria ser dilatado “por terem sido
as autuações voltadas contra o Poder Judiciário!” “REQUER a nulidade processual
por cerceamento ao amplo direito de defesa”.
Acrescenta que vários relatórios e inúmeros documentos anexos, tais como
planilhas e tabelas, que fazem parte da presente notificação, não foram a esta
anexadas e, portanto não foram analisadas pelo ora impugnante.
Aduz que na via encaminhada ao notificado não constam nenhum dos referidos
documentos (planilhas, tabelas e relatórios), e que sua ausência inviabiliza o
exercício do seu direito de defesa.
No tocante à remuneração recebida pelos juízes leigos e conciliadores, a defesa
alega que não há vínculos com a Administração Pública de tais agentes públicos,
que exercem como particulares colaboração com o poder público, e que
percebem verbas meramente indenizatórias.
Argumenta que “percebe-se facilmente que nos levantamentos feitos pela
fiscalização não há menção sequer de uma pessoa que teria prestado serviço ao
órgão público e nem mesmo mencionam a quantidade e quais seriam os
trabalhadores”.
Afirma que mesmo se percebessem remuneração deveria ser considerado o fato
de que muitos dos referidos Juízes Leigos e Conciliadores que foram enquadrados
indevidamente como contribuintes do RGPS pela atuação fiscal ora impugnada,
podem figurar no Regime da Previdência do Estado por serem servidores públicos
ou ainda já são contribuintes individuais.
Requer realização de diligência com o intuito de identificar nominalmente cada
um dos juízes leigos e conciliadores que foram objeto da autuação, quais são
autônomos ou possuem outra vinculação com o serviço público estadual.
Alega a existência de confisco na imposição das multas e ressalta o princípio
constitucional do não-confisco. Sendo assim, requer a redução das multas.
Ao final, requer que seja reconhecida a improcedência dos trabalhos da
fiscalização e decretada a nulidade do lançamento constante dos três autos de
infração. E ainda, caso sejam mantidas as autuações, sejam afastadas as multas
exorbitantes.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 02-071.248 (e-
fls. 3119/3128), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
5
Rejeita-se a preliminar de nulidade invocada pela defesa, quando não houve
cerceamento do direito de defesa do autuado, tendo sido obedecidos no
procedimento de lançamento todos os requisitos legais inerentes a essa atividade.
JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES.
Os juízes leigos e conciliadores são segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de segurados empregados, incidindo contribuição
previdenciária sobre o valor total a eles pago, devido ou creditado em decorrência
dos serviços prestados ao Tribunal de Justiça do Estado Piauí, observados os
limites legais.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
A autoridade fiscal, ao aplicar a norma previdenciária ao caso em concreto, e ao
observar o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no
cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado
empregado para fins de lançamento das contribuições previdenciárias
efetivamente devidas.
MULTA.
A multa deve ser aplicada conforme os atos normativos que disciplinam a matéria.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de realização de diligência que seja considerado
desnecessário à elucidação da matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, em
07/02/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 3146) e apresentou seu Recurso Voluntário
(e-fls. 3136/3145), em 08/03/2017 (carimbo), assim sumarizado:
a) Síntese da Decisão e da Reforma do Acórdão;
b) Cerceamento de defesa – ausência das informações necessárias à impugnação;
c) Cerceamento de defesa – exiguidade de prazo para Impugnação;
d) Da ausência de documentos que deveriam instruir a via do notificado;
e) Da forma de pagamento aos juízes leigos e conciliadores;
f) Da existência de juízes leigos e conciliadores sujeitos à regime próprio de
previdência estadual e do enquadramento pelo ordenamento jurídico estadual;
g) Da elevada multa.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
6
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Não se pode conhecer dos argumentos relativos à alegação de confisco da multa
tributária, por se tratar de matéria de cunho constitucional, cuja apreciação é vedada a este
Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2, que estabelece que: "O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Portanto, não conheço dos argumentos relativos à alegação de confisco da multa
tributária de 75%.
2. Preliminares de Nulidade
O recorrente apresenta três tópicos nos quais argumenta que os lançamentos e o
Acórdão seriam nulos, por cerceamento do direito de defesa. Os argumentos podem ser assim
sintetizados:
a) Cerceamento de defesa: ausência de informações necessárias à impugnação |
O recorrente alega que teria ocorrido violação ao contraditório e à ampla
defesa, com cerceamento do seu direito de defesa, pois não constou do Autos
de Infração a íntegra da fiscalização e de seus termos, que possuem conteúdo
de informações úteis à defesa, tendo dificultado a elaboração da defesa, razão
pela qual devem ser anulados.
b) Cerceamento de defesa: exiguidade de prazo para impugnação | O recorrente
alega que o prazo de 30 dias para apresentação de Impugnação seria irrisório e
que, tendo em vista o interesse da Fazenda Pública, tal prazo deveria ser
estendido. Sustenta que os prazos de processos administrativos não são tão
rígidos como os judiciais podendo ser dilatados, e ainda que o prazo tão exíguo
levaria a ofensa ao direito à ampla defesa, devendo o acórdão ser reformado
para reconhecer a nulidade.
c) Ausência de documentos que deveriam instruir a via do notificado | Afirma
que não teria recebido todos os documentos anexados aos Autos de Infração
em sua via, o que inviabilizaria o exercício do seu direito de defesa. Sustenta
que teria ocorrido desrespeito ao previsto no art. 9o, caput, do Decreto no.
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
7
70.235/72 e art. 2o, VIII, da Lei no. 9.784/99, de modo que devem ser
reconhecidas a nulidade do acórdão e das autuações.
Não assiste razão ao recorrente.
A decisão de piso analisou os argumentos apresentados em sede de Impugnação
que foram reiterados em sede de Recurso Voluntário. Ao analisar os argumentos de falta de
informações e documentos e o cerceamento do direito de defesa, a decisão de piso evidenciou o
correto procedimento fiscal, destacando que foram encaminhados cópias dos arquivos digitais
com todos os documentos, e mesmo que não tivesse sido encaminhada cópia dos documentos, o
sujeito passivo poderia ter solicitado vista ou cópia integral dos autos do processo administrativo:
Ao contrário do que afirma a Impugnante, o lançamento efetuado pelo fisco está
amparado nos documentos anexados ao processo (Anexos 1 a 9 – fls. 61 s 3085) e
pode-se constatar nas folhas 58/60 que o contribuinte foi cientificado
pessoalmente da autuação, ocasião em que recebeu cópia dos arquivos digitais
de todos os documentos e anexos que compõem os autos de infração, conforme
relação constante na folha 59. Cabe lembrar ainda que ao contribuinte está
facultada a vista do processo, concedida a partir de requerimento encaminhado à
RFB, assim como obter cópia de seu inteiro teor, nos termos do § 2o do art. 38 da
Lei no 9.250, de 1995. Não consta do processo qualquer tentativa neste sentido.
Como se vê, não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a
precariedade do ato realizado pelo Fisco, uma vez que efetuado nos moldes
estabelecidos pela legislação afeta ao procedimento. Constata-se que os Autos de
Infração combatidos foram prolatados por autoridade administrativa plenamente
vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais, previstos na legislação, e
com a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, portanto,
norteados dentro do Princípio da Legalidade.
Acrescenta-se ainda, por oportuno, que nos termos do Art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, o litígio se instaura com a apresentação da impugnação, quando
então ao contribuinte está facultado o pleno exercício do seu direito de defesa,
apresentando as suas razões de discordância, assim como as provas que possuir
no intuito de comprovar suas alegações.
Enfim, a argumentação acerca da nulidade apresentada pelo impugnante não tem
razão de ser.
Assim sendo, não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão que
importe em nulidade, motivo pelo qual REJEITA-SE a preliminar de nulidade
suscitada pelo impugnante.
No que diz respeito ao prazo para apresentação de Impugnação, a decisão também
foi precisa ao indicar que o prazo para apresentação da Impugnação está previsto no Decreto no.
70.235/72, que não traz a possibilidade de dilação dos prazos administrativos, de modo que, não
há como se admitir um tratamento diferenciado ou vantajoso ao TJPI:
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
8
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO
O impugnante reclama da exiguidade do prazo de 30 dias para a apresentação de
sua defesa, mormente por se tratar de autuação contra o Poder Judiciário.
O artigo 15 do Decreto no 70.235/72, assim estabelece:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.(destaquei)
Sendo assim, por ser o referido prazo previsto na legislação pertinente, não
pode ser dilatado.
O lançamento tributário nos termos do art. 1421 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita
observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível.
Os artigos 10 e 11 do Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos
necessários do Auto de Infração. Verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
9
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, pois,
estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
No presente caso, encontram-se presentes todos os requisitos formais para a
regularidade dos Autos de Infração, e também do Acórdão proferido pela DRJ.
Destaco, por ser pertinente à matéria aqui tratada, trecho do voto do Conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011, julgado na sessão de
24/08/2023, que esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a instauração do
processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF no. 162. Vale a
leitura:
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
Fl. 3156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
10
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o
cumprimento das obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a
ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda
exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente,
resistência a ser oposta, pois, antes da impugnação, não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pela autoridade
fiscal. Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa da
contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto que a pretensão da
Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF
no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” Dessa forma a Notificação se
efetuou com estrita observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito
passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos acrescidos)
Não há como se admitir que ocorreu cerceamento do direito de defesa sendo que o
recorrente apresentou defesa embasada, mostrando-se conhecedor das causas que levaram à
infração e defendendo-se contra o entendimento da fiscalização. Dessa forma, não há dúvidas de
que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa nos presentes autos.
Como bem ressaltado pela decisão de piso, todos os requisitos formais dos
lançamentos encontram-se devidamente respeitados, não tendo se verificado as causas de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no. 70.235/72.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade.
3. Mérito
3.1. Da vinculação dos juízes leigos e conciliadores ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS)
Os Autos de Infração se fundamentam, conforme Relatório Fiscal, no argumento de
que os juízes leigos e conciliadores estariam submetidos ao RGPS por receberem remuneração
pelos serviços prestados na função desempenhada junto ao Tribunal de Justiça do Piauí, conforme
Lei Complementar do Estado do Piauí n. 174/2011, que, alterou a Organização Judiciária do Estado
do Piauí e o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, extinguiu cargos em comissão de
juízes leigos e conciliadores, determinando que estes passariam a ser particulares que colaboram
Fl. 3157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
11
com o judiciário na condição de auxiliares da Justiça, sem vínculo empregatício ou estatutário.
Nos termos do art. 10-B:
Art. 10-B. Os Juízes Leigos e os Conciliadores são particulares que colaboram com
o Judiciário na condição de auxiliares da Justiça, prestando serviço público
relevante, sem vínculo empregatício ou estatutário, sendo credenciados pelo
Presidente do Tribunal de Justiça, pelo período de 2 (dois) anos, admitida a
prorrogação por, no máximo, dois períodos.
A referida lei também explicita a remuneração dos Juízes Leigos e Conciliadores:
Art. 10-G. Os Juízes Leigos e Conciliadores de entrância final receberão a
remuneração mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e os de
entrância intermediária, R$ 2.000.00 (dois mil reais).
O pagamento de remuneração estabelece o vínculo entre os juízes leigos e
conciliadores e a previdência social, cuja filiação é obrigatória a partir do exercício da atividade
remunerada, independentemente da existência de cargo e de sua vinculação a um estatuto ou à
CLT, nos termos do art. 201 da Constituição Federal de 1988:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos temos da lei, a: (Redação dada
pela Emenda Constitucional no. 20, de 1998). (grifos acrescidos)
Considerando que os juízes leigos e conciliadores são particulares, não submetidos
a concurso público, não compõem o quadro dos servidores do Estado do Piauí, de modo que, não
podem se filiar ao Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí – IAPEP, e não são
regidos pela CLT, por não serem empregados públicos.
O Relatório Fiscal também explicita que os Juízes Leigos e Conciliadores cumpririam
os requisitos para serem considerados segurados obrigatórios da Previdência Social conforme art.
12. Inciso I, alínea “a” da Lei no. 8.212/91, são eles: prestação de serviço à empresa, não
eventualidade, subordinação e remuneração. A decisão de piso corroborou os fundamentos e
manteve a os lançamentos, destacando que o recorrente não questionou a presença dos
requisitos dos caracterizadores dos Juízes Leigos e Conciliadores como segurados empregados:
Portanto, presente de forma clara e incontestável o requisito da remuneração
para o enquadramento dos Juízes Leigos e Conciliadores no art. 12, inciso I, "a",
da Lei n.° 8.212/91, c/c o art. 9o, inciso I, "a" do Decreto n.° 3.048/99 —
Regulamento da Previdência Social, como segurados obrigatórios, na qualidade
de segurados empregados.
Destaca-se que quanto aos demais requisitos caracterizadores do enquadramento
dos juízes leigos e conciliadores na qualidade de segurados empregados,
amplamente descritos e comprovados no relatório fiscal, não foram objeto de
contestação na impugnação sob análise. Sobre esses requisitos temos que o art.
12, inciso I, “a” da Lei no 8.212/91 assim estabelece:
Fl. 3158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
12
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado;
Com relação à prestação de serviço de natureza urbana ou rural à empresa, assim
dispõe o art. 12, inciso I, do Decreto n.° 3.048/99 — Regulamento da Previdência
Social, in verbis:
Art.12. Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou a sociedade que assume o risco de
atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como
os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e
fundacional; (destaquei)
O requisito da não eventualidade na prestação dos serviços restou demonstrado
pela forma de contratação dos Juízes Leigos e Conciliadores, vez que são
submetidos a processo seletivo público para prestação de serviços contínuos, com
prazo de duração de 2 (dois) anos, admitida a prorrogação por no máximo mais
dois períodos.
No tocante a subordinação, a Resolução n.° 174 do Conselho Nacional de Justiça,
de 12 de abril de 2013, que dispõe sobre a atividade do Juiz Leigo no Sistema de
Juizados Especiais dos Estados e Distrito Federal, cristaliza em diversos artigos o
poder hierárquico, diretivo, de controle e de avaliação permanente a que são
submetidos os Juízes Leigos e Conciliadores, senão vejamos:
Art. 5° Os juízes leigos ficam sujeitos ao Código de Ética constante do Anexo II
desta Resolução.
Art. 9° Compete ao juiz togado e à Coordenação do Sistema dos Juizados
Especiais a responsabilidade disciplinar e de avaliação dos juízes leigos,
entendidas como meio para verificar o bom funcionamento e estimular a
melhoria contínua dos serviços prestados pelo Sistema dos Juizados
Especiais.
Parágrafo único. O juiz leigo fica subordinado às orientações e ao
entendimento jurídico do juiz togado.
Art. 10. Ao magistrado da unidade incumbe o dever de fiscalizar e
coordenar o trabalho de juízes leigos, devendo estar presente na unidade
do Juizado Especial durante a realização das audiências.
Observemos também alguns artigos do Código de Ética dos Juízes Leigos
constantes do Anexo II da Resolução n.° 174 de 12.04.2013 Conselho Nacional de
Justiça, in verbis:
Fl. 3159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
13
Art. 1° Fica instituído o Código de Ética de Juízes Leigos, nos seguintes
termos.
Art. 3° São deveres dos juízes leigos, sem prejuízo daqueles estabelecidos
pelo respectivo Tribunal:
IV - respeitar o horário marcado para o início das sessões de conciliação e
das audiências de instrução;
XII - subordinar-se às orientações e ao entendimento jurídico do juiz
togado;
Aqui oportuno destacar que o enquadramento dos Juízes Leigos e Conciliadores
como segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social na qualidade
de segurados empregados, não tem o condão de estabelecer o vínculo
empregatício de que trata a Consolidação das Leis Trabalhistas, mas tão somente
de realizar o enquadramento destes prestadores de serviço para a percepção do
direito social insculpido na Magna Carta de 1988, qual seja, o direito à previdência
social.
O recorrente, por sua vez, argumenta que os juízes leigos e conciliadores colaboram
com o poder público e que os seus pagamentos não têm natureza de remuneração e sim de
indenização. Ressalta ainda que os juízes não fazem jus a 13o salário, não têm direito a férias, e
não recolhem aos cofres públicos estaduais nenhuma quantia a título de contribuição
previdenciária.
Afirma, ainda, que os juízes leigos e conciliadores não são servidores, não possuem
relação empregatícia, e que, apesar de o art. 10-G da Lei Estadual no. 4.838/96 se referir ao
pagamento de remuneração a tais juízes, que o pagamento teria caráter indenizatório, pois os
juízes não teriam vínculo empregatício com os tribunais e que as despesas com o pagamento das
indenizações e a criação de tais cargos não estaria condicionada à observância do art. 169 da
CF/88.
Não assiste razão ao recorrente.
Primeiramente há que se destacar que a remuneração paga aos Juízes Leigos e
Conciliadores não pode ser considerada como verba indenizatória, como defende o recorrente.
Além da lei estadual fazer expressamente a previsão da remuneração mensal dos juízes Leigos e
Conciliadores, como bem destacou o Relatório Fiscal, o recorrente ainda promoveu a retenção do
Imposto de Renda devido em razão do pagamento de tais remunerações, o que evidencia que o
recorrente somente teria adotado o caráter indenizatório em relação às contribuições
previdenciárias. A natureza remuneratória dos valores pagos pelo TJPI em retribuição ao trabalho
prestado pelos Juízes Leigos e Conciliadores é indiscutível, assim como entendeu a decisão de
piso:
A Lei n. 8.212 de 1991 em seu artigo 28 dispõe que consiste em salário de-
contribuição, tanto para segurado empregado, ou trabalhador avulso:
Fl. 3160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
14
“à remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa;”
Portanto, presente de forma clara e incontestável o requisito da remuneração
para o enquadramento dos Juízes Leigos e Conciliadores no art. 12, inciso I, "a",
da Lei n.° 8.212/91, c/c o art. 9o, inciso I, "a" do Decreto n.° 3.048/99 —
Regulamento da Previdência Social, como segurados obrigatórios, na qualidade de
segurados empregados. (grifos acrescidos)
No que diz respeito ao enquadramento dos segurados empregados temporários,
como os juízes leigos e de conciliação, como vinculados ao RGPS, constata-se que a matéria não é
nova no âmbito do CARF, que já analisou diversos autos de infração lavrados após a Emenda
Constitucional no. 20/1998, entendendo que tais segurados estariam amparados ao RGPS em
razão da lógica estabelecida no art. 19 do ADCT da CF/88.
Os Acórdãos abaixo listados ilustram bem o tema:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2010 a
31/12/2010
SEGURADOS EMPREGADOS TEMPORÁRIOS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A redação estabelecida no § 13 da EC no 20, em 15/12/1998 deixa claro que a
partir de sua publicação, os servidores ocupantes de cargo em comissão, bem
como de cargo temporário, ao lado dos empregados públicos vinculam-se
obrigatoriamente ao RGPS. Essa regra foi corroborada com a edição da Lei no
9.717/1998, por meio da qual o legislador ordinário concedeu o direito de
participação em regimes próprios de previdência social em caráter exclusivo
somente aos servidores titulares de cargos efetivos.
(...)
(Acórdão no. 2002-008.942, Conselheiro Relator Henrique Perlatto Moura, sessão
de 16/10/2024).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
ESTADO DO AMAZONAS. LEI ESTADUAL N° 1.674/1984. TEMPORÁRIOS.
SEGURADOS EMPREGADOS.
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
15
Os servidores admitidos sob o amparo do art. 2°, inciso II, da Lei Estadual no
1.674, de 1984, são enquadrados no Regime Geral da Previdência Social,
disciplinado no § 13, do art. 40 da Constituição Federal.
(Acórdão no. 2401-011.575, Conselheiro Relator José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, sessão de 05/03/2024).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
(...)
SEGURADOS EMPREGADOS TEMPORÁRIOS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A redação estabelecida no § 13 da EC no 20, em 15/12/1998 deixa claro que a
partir de sua publicação, os servidores ocupantes de cargo em comissão, bem
como de cargo temporário, ao lado dos empregados públicos vinculam-se
obrigatoriamente ao RGPS. Essa regra foi corroborada com a edição da Lei no
9.717/1998, por meio da qual o legislador ordinário concedeu o direito de
participação em regimes próprios de previdência social em caráter exclusivo
somente aos servidores titulares de cargos efetivos.
SERVIDOR ABRANGIDO POR REGIME ESTATUTÁRIO. VINCULAÇÃO A REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nos termos do Parecer MPS/CJ no 3.333, de 29/10/2004, os servidores abrangidos
por regime estatutário, não estabilizados no termos do art. 19 da ADCT poderiam
se vincular a Regime Próprio de Previdência Social.
(Acórdão no. 2202-004.130, Conselheira Relatora Rosy Adriane da Silva Dias,
sessão de 12/09/2017.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SEGURADOS EMPREGADOS TEMPORÁRIOS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
A redação estabelecida no § 13 deixa claro que, a partir da publicação da EC no
20, em 15/12/1998, os servidores ocupantes de cargo em comissão, bem como
de cargo temporário, ao lado dos empregados públicos vinculam-se
obrigatoriamente ao RGPS.
Essa regra foi corroborada com a edição da Lei no 9.717/1998, através da qual o
legislador ordinário concedeu o direito de participação em regimes próprios de
previdência social em caráter exclusivo somente aos servidores titulares de cargos
efetivos.
(...)
(Acórdão no. 2401-004.878, Conselheira Relatora Andréa Viana Arrais Egypto,
sessão de 06/06/2017) (grifos acrescidos)
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
16
Os servidores abrangidos pelo art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988
poderiam ser amparados por RPPS e, nessa hipótese, não seriam filiados ao RGPS em relação a
essa atividade. É o que se infere da IN RFB no 971/2009:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
[...]
XVII - o servidor considerado estável por força do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), mesmo quando submetido a regime
estatutário, desde que não amparado por RPPS;
Os Acórdãos trazem quadro para melhor visualização da regra:
- aplica-se o RPPS aos servidores que atendem às seguintes condições:
Natureza
Condição
Estabilizados nos termos do art. 19 do
ADCT
SE submetidos a regime estatutário
Não estabilizados nos termos do art.
19 do ADCT, por não cumprirem o
interregno de 5 anos estabelecido
nesse artigo
SE natureza das atribuições dos cargos
ou funções ocupados é permanente E
submetidos a regime estatutário
Admitidos no serviço público após a
promulgação da Constituição de 1988
SE
nomeados
para
cargo
de
provimento efetivo.
- Aplica-se o RGPS aos seguintes servidores:
Natureza
Condição
Não estabilizados nos termos do art.
19
do ADCT, por não cumprirem o
interregno de 5 anos estabelecido
nesse artigo
SE natureza das atribuições dos
cargos ou funções ocupados seja
temporária/precária.

No caso concreto, como destacado pelo Relatório Fiscal e pela decisão de piso, os
Juízes Leigos e Conciliadores não estavam amparados pelo RPPS e recebiam remuneração, de
modo que restou evidenciada a sua filiação ao RGPS e devidas as contribuições previdenciárias
lançadas.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer
o argumento de que a multa de ofício seria confiscatória, e na parte conhecida, rejeito as
preliminares de nulidade e no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 3163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.165 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722042/2015-86
17
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 3164
DF CARF MF
Original